Tribunal: TJMT
Processo: 1041240-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041240-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SUELY BARROS DOS REIS - CPF: 271.906.683-49 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP C/C DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150/STJ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que, em ação de cobrança de cotas do PASEP cumulada com pedido de indenização por dano moral, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP;
(ii) saber se compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda de natureza cível envolvendo instituição financeira gestora do PASEP, sociedade de economia mista federal.

III. Razões de decidir

3. A análise da petição inicial revela que a pretensão autoral não versa sobre revisão de saldo ou critérios de atualização da conta PASEP, mas sobre suposta má gestão e ocorrência de desfalques imputáveis ao Banco do Brasil.

4. O STJ, ao julgar o Tema 1150, firmou entendimento no sentido da legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que versem sobre falhas na prestação de serviços referentes à conta PASEP, inclusive saques indevidos e omissão na aplicação de rendimentos.
5. A jurisprudência consolidada da Corte Superior reconhece a competência da Justiça Estadual para julgamento das ações cíveis propostas contra o Banco do Brasil, enquanto sociedade de economia mista, nos termos da Súmula 42/STJ.

6. A tese recursal de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual mostra-se dissociada do conteúdo da inicial e destituída de amparo jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de rendimentos, nos termos do Tema 1150 do STJ.

2. Compete à Justiça Estadual julgar as demandas cíveis propostas contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, conforme entendimento consolidado na Súmula 42/STJ."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(Id-330013874) contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-330013877, que em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP C/C DANO MORAL
no. 1050396-18.2024.8.11.0041,
proposta
por
SUELY BARROS DOS REIS
,
com o objetivo de obter a reforma da decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, proferida nos autos da ação de cobrança.

Alega a parte agravante que:

·

a agravada ajuizou ação indenizatória pleiteando ressarcimento material a título de PASEP, sustentando que, ao sacar os valores existentes em sua conta, deparou-se com quantia inferior à devida;

·

afirma que o valor reduzido decorreu da ausência de aplicação dos índices corretos de correção monetária determinados pelo Conselho Diretor do PASEP, supostamente não observados pelo Banco do Brasil;

·

o Banco do Brasil, por sua vez, argumentou em contestação que a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para julgar a causa, por envolver interesse da União, além de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda;

·

anexou extratos e documentos que comprovam o saque integral dos valores em 2017;

·

a MM. Juíza da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT indeferiu as preliminares, reconhecendo a legitimidade do Banco e a competência da Justiça Comum, com base no entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ.

Em suas palavras, a decisão impugnada afirmou:

“[...] o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep [...]” e “[...] compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP [...]”.

Para reforçar sua alegação, o agravante sustenta:

·

que atua como mero operador do programa PASEP, não possuindo qualquer ingerência sobre os critérios de correção monetária ou atualização dos saldos;

·

que a gestão do fundo é realizada por um Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, cabendo à UNIÃO FEDERAL figurar como ré em demandas sobre a matéria;

·

que o próprio STJ, no julgamento do Tema 1.150, reconheceu a ilegitimidade do Banco do Brasil para responder por ações que envolvam a recomposição de saldo do PASEP, sendo a UNIÃO a parte legítima;

·

que a Súmula 77 do STJ, embora se refira expressamente à CEF, também deve ser aplicada por analogia ao Banco do Brasil, dada sua função análoga de operador do fundo;

·

que permitir a permanência do Banco do Brasil no polo passivo gera indevido ônus processual, contrariando os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Sustenta ainda:

·

a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo, para evitar prejuízos irreparáveis ao Banco, uma vez que o processo originário está prosseguindo com a produção de prova pericial contábil, às custas do agravante;

·

que a urgência e a relevância da fundamentação autorizam a concessão da tutela recursal nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Por fim, requer:

·

a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada;

·

o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda originária;

·

alternativamente, a intimação da parte autora para que emende a petição inicial, substituindo o réu pela UNIÃO FEDERAL, nos termos dos arts. 338 e 339 do CPC;

·

o reconhecimento da competência exclusiva da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal;

·

e, ao final, o provimento do presente recurso com a consequente extinção do feito em relação ao Banco do Brasil, sem resolução do mérito.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-331087361.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-336688375.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP C/C DANO MORAL
,
com o objetivo de obter a reforma da decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, proferida nos autos da ação de cobrança.

Sem razão o Agravante, senão vejamos:

I -
DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

O Agravante argumenta que a pretensão autoral reside na revisão de saldo de conta e não a averiguação de má gestão por parte da instituição bancária, o que afastaria a aplicação da tese fixada no TEMA 1150 do STJ e, consequentemente, importaria no reconhecimento da legitimidade passiva da União, atraindo a competência para a Justiça Federal.

Nesse contexto, destaco da petição inicial o relato dos fatos denunciados nos autos:

“(...) Cumpre ressaltar, que a presente demanda não tem por objetivo tratar de expurgos inflacionários e nem discutir os repasses feitos pelo ente público, mas sim o ato ilícito praticado pelo requerido que resultou em desfalques indevidos na conta individual do PASEP da qual a autora é titular.(...)”

Sendo assim, em que pese o argumentado pelo Agravante, vê-se que a pretensão não é de revisão de saldo de conta ou dos parâmetros de cálculo e aplicação de encargos, mas da verificação de suposta má gestão por parte do Agravante, conforme denunciado pelo Agravado.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil no julgamento do TEMA 1150, fixando a seguinte tese jurídica:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa ; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
(Destaquei)

Pois bem, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil não encontra amparo jurídico, não havendo falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

II -
DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
.

Quanto à alegada incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito, também não prospera a tese do Agravante, porquanto o C. STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, na mesma linha da tese fixada no TEMA 1150 do STJ, vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.”
(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019).

A propósito, destaco julgado deste e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivosdo STJ (TEMA 1150).”
(N.U 1003311-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. II – A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. III - Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.”
(N.U 1030156-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024). (Destaquei)

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026